Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-52.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RECURSO. DEFERIMENTO DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITÓRES.

1. A ré/apelante carreou aos autos comprovante de rendimento em valor inferior ao estabelecido pela Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada.

2. É cediço que a necessidade da menor é presumida, tendo gastos que lhe são naturais, relativos a vestuário, lazer, alimentação e higiene. O ônus de arcar com as despesas da menor deve ser repartido entre seus genitores, de forma proporcional aos seus rendimentos.

3. Não se revela razoável que apenas o genitor arque com todas as despesas, eis que tal encargo compete a ambos os cônjuges. Tal fato não implica na distribuição proporcional para os pais, já que, de acordo com o trinômino necessidade/possibilidade/proporcionalidade, deve ser verificada a capacidade financeira de cada um dos genitores.

4. Na hipótese, ainda que a autora/apelada tenha melhores condições financeiras para arcar com as despesas da alimentanda, restou demonstrado que a ré/apelante também dispõe de possibilidade de contribuir com um valor módico de pensão alimentícia.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.